Tribunal: TJSP
Processo: 0314637-68.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Voto n. 5714/20

Ação ordinária. Policial militar. Pretensão de recálculo de adicional quinquenal sobre vencimentos integrais. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357 no cálculo dos juros moratórios. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000811268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0314637-68.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
EDSON GAMA DA SILVA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACÓRDÃO MANTIDO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 0314637-68.2009.8.26.0000
Apelante: Jose Edson Gama da Silva
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
RECURSO
APELAÇÃO N. 0314637-68.2009.8.26.0000

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0314637-68.2009.8.26.0000 -Voto no
2
NATUREZA
COMPLEMENTAÇÃO SALARIAIS E INDENIZAÇÃO
COMARCA
SÃO PAULO 5o OF. FAZ. PÚBLICA 1a INST. N. 1611360/2008
APTE(S)
JOSÉ EDSON GAMA DA SILVA (AJ)
APDO(S)
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 5714/20
Ação ordinária. Policial militar. Pretensão de recálculo de
adicional
quinquenal
sobre
vencimentos
integrais.
Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para
adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357
no cálculo dos juros moratórios. Acórdão mantido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou improcedente ação de
recálculo de adicional quinquenal em favor de policial militar para efeito de
incidência sobre os vencimentos integrais, além do pagamento das diferenças
atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, acrescida de juros e correção
monetária (fls. 09/12), apelou o autor alegando, em síntese, que o art. 129 da
Constituição Estadual assegura o direito de perceber o adicional por tempo de
serviço (quinquênio) na forma pretendida, computando-se na base de cálculo
todas as vantagens pecuniárias habituais e regularmente percebidas, incorporadas
ou não; e citou julgados sobre a matéria. Foram apresentadas contrarrazões
defendendo a sentença. Por acórdão, deu-se parcial provimento ao recurso para
julgar procedente em parte ação (fls.39/43). A Fazenda do Estado interpôs
recursos extraordinário e especial (fls. 46/54 e 56/67); a Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça devolveu os autos para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão à vista do decidido no
REsp n. 1.495.146/MG e RE n. 870.947/SE, Tema n. 905 do STJ c.c Tema 810 do
STF (fls. 70/72 e 73/74120/123).
É o relatório.
O acórdão em reexame reconheceu que tem o
autor direito à percepção dos adicionais quinquenais calculados sobre a
remuneração total, ou seja, sobre o salário base, RETP, adicional de insalubridade
e adicional de local de exercício ALE, incorporado aos vencimentos nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0314637-68.2009.8.26.0000 -Voto no
3
da LCE n. 1065/2008, não sobre outras vantagens provisórias. E determinou que
a restituição das parcelas atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal,
devem ser corrigidas pela tabela prática do Tribunal de Justiça, com
acréscimo de juros de mora de seis por cento ao ano, conforme artigo 1o-F
acrescentado à Lei n. 9.494/97 pela MP n. 2180-35, a partir da citação,
inaplicável a Lei n. 11.960/09 para cálculo da correção monetária, à vista do
decidido pelo STF na ADIN n. 4357/DF.
Com efeito, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4357/DF o Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional, em parte e por arrastamento, o art. 1o-F da Lei n. 9.494, com a
redação dada pelo art. 5o da Lei n.
11.960/09.
A
declaração
de
inconstitucionalidade abrangeu justamente a aplicação da Lei n. 11.960/09 no
tocante à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança
para atualização do montante devido pela Fazenda do Estado. Disso decorre que
o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal de Justiça deve ser
mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos judiciais sem “normas
específicas estabelecidas por lei”, e os juros de mora deverão ser calculados na
forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 c.c. Lei n. 11.960/09.
A inaplicabilidade da lei n. 11.960/09 diz respeito,
portanto, a correção monetária. A declaração de inconstitucionalidade acima
aludida se referiu à aplicação da Lei n. 11.960/09 quanto a utilização do índice de
remuneração oficial da caderneta de poupança para atualização do montante
devido pela Fazenda do Estado.
Para o STF a decisão de inconstitucionalidade
produz efeito vinculante e eficácia erga omnes já a partir da publicação da ata de
julgamento (Ag Reg. na Rcl. 3632-4AM). Por isso, a falta de publicação do
acórdão da ADI não impede a aplicação da decisão. A decisão posterior do Min.
Luiz Fux naqueles autos se refere somente a pagamento de precatórios. Anota-se,
então, que, tendo sido a inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal
Federal, a observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante no
10, art. 97 CF e art. 480 CPC) não depende de apreciação da matéria pelo Órgão
Especial deste Tribunal.
O STF afirmou no RE 87.0947, Tema 810:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0314637-68.2009.8.26.0000 -Voto no
4
“Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
Afastou-se a aplicação da Taxa referencial (TR)
como índice de correção monetária e fixou os índices de juros de mora, mantendo
os juros aplicáveis às cadernetas de poupança para os débitos de natureza não
tributária dos índices de poupança para correção dos valores devidos pela
Fazenda e suas autarquias.
A primeira tese aprovada pelo Supremo Tribunal
Federal, referente aos juros moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro
Luiz Fux, diz que:
“O artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário,
em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CFRB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei n.
9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/09”.
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, diz:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina
a
atualização
monetária
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0314637-68.2009.8.26.0000 -Voto no
5
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
Em 02.03.2018, o STJ também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações da
Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146, Tema n. 905, de
Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-
F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária (...)”.
Não há, assim, adequação a fazer no julgado. A
tese adotada no v. acórdão observa tanto o disposto na Repercussão Geral
relativo ao Tema n. 810 quanto na Repercussão Geral relativo ao Tema 905 e é
clara no sentido de que o índice de correção monetária utilizado por este Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0314637-68.2009.8.26.0000 -Voto no
6
de Justiça deve ser mantido, isto é, Tabela Prática de Cálculos de débitos
judiciais, e juros de mora calculados na forma do art. 1o-F da Lei 9494/97 c.c. Lei
n. 11960/09, a partir de sua vigência.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, mantém-se o acórdão por seus
próprios fundamentos.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR